Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Omissão. Acórdão alicerçado na prova pericial. Rediscussão dos fatos e provas vedada. Recurso de fundamentação vinculada. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou acerca das pertinentes impugnações às conclusões do laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado a respeito da matéria alegada.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, porquanto se debruçou especificamente sobre o laudo pericial, acompanhando as conclusões do perito.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.